Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. USO OFF-LABEL. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. FALECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
2. Quanto a medicamento registrado na Anvisa, ainda que sua bula nao mencione a hipotese clinica pela qual foi prescrito pelo médico – uso off-label –, persiste a obrigacao da seguradora em fornece-lo, pois lhe cabe tão somente restringir eventuais doencas não cobertas, sem ter a faculdade de se imiscuir no tratamento indicado como imprescindível pelo médico.
3. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.
4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo medico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a titulo de danos morais em favor do Espólio da ex-segurada.
5. Recurso conhecido e não provido.